Tribunal: STF
Processo: RE 1594028
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.286.558/CE interposto pelo Ministério Público estadual.

O Superior Tribunal de Justiça manteve acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 21.6.2022, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente.
O Tribunal cearense havia confirmado decisão do juízo de primeira instância pela qual rejeitada a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra os recorridos pela acusação de tráfico e associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO E CONSENTIMENTO DA MORADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA FOI AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DO ACORDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Ceará, a
Vice-Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do recurso especial estivesse dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 280, encaminhou os autos para juízo de retratação. 
2. Na espécie, o Juízo singular rejeitou a denúncia por dois fundamentos centrais: ilicitude da prova colhida mediante ingresso domiciliar sem mandado e inépcia/insuficiência da acusação. 
3. Nos termos da jurisprudência aplicada por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior, os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias – ingresso domiciliar apoiado exclusivamente na narrativa policial, derivada de denúncia anônima, e de suposto consentimento e fuga, não comprovados – justificam a manutenção da rejeição da denúncia. 
4. Agravo regimental improvido, em juízo de retratação. Ratificação do acórdão anteriormente proferido” (fl. 1, e-doc. 94).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Ceará alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Afirma que “policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam informações de que haveria um ponto de vendas no endereço supracitado, razão pela qual foram ao local e ali avistaram um adolescente, flagrado na posse de várias pedras de crack. O menor afirmou que estava traficando e que adquirira os entorpecentes na casa [da recorrida] Nafaete, para onde os policiais se dirigiram. Ali chegando, os agentes perceberam que o companheiro da suspeita empreendeu fuga ao avistar a composição, razão pela qual foi realizada uma busca domiciliar, resultando na apreensão de 30 (trinta) gramas de crack” (fl. 3, e-doc. 70).

Assevera que a licitude da busca domiciliar “pode ser extraída da simples anuência da ré, que não precisa ser comprovada por meio escrito ou audiovisual, conforme pacífico entendimento do STF” (fl. 6, e-doc. 70).

Sustenta que a busca domiciliar “é legítima quando há indicação de que ‘dentro da casa ocorre situação de flagrante delito’. Como já mencionado, os policiais, pautados na fuga de um suspeito, realizaram, de maneira legítima, uma busca pessoal e o flagraram na posse de drogas, momento em que este indicou o local onde comprara os entorpecentes, o que também legitima a busca domiciliar, ainda que esta não tivesse sido autorizada” (fl. 7, e-doc. 70).

Argumenta que “todos esses elementos demonstram, a um só tempo, o desacerto do julgado impugnado e a evidente ofensa à segurança pública, uma vez que o STJ criou com essa linha decisória, em favor dos traficantes, uma fortaleza inexpugnável, cujos muros não podem ser superados nem mesmo após os policiais presenciarem uma fuga, apreenderem drogas e serem informados sobre a localização dos entorpecentes” (fl. 9, e-doc. 70).

Conclui que “esse cenário demonstra a evidente afronta aos termos do Tema 280/STF e ao artigo 5º, XI, da Constituição Federal, impondo a modificação do julgado” (fl. 9, e-doc. 70).

Pede provimento do recurso extraordinário, para que seja reconhecida “a contrariedade ao artigo 5º, XI, da CF, bem como a validade das provas produzidas, determinando o exame sobre o recebimento da denúncia proposta” (fl. 11, e-doc. 70).

3. Em 21.10.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, determinou a remessa dos autos eletrônicos ao órgão julgador para que procedesse ao juízo de conformação com o Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 81).

4. Em 10.12.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo negativo de retratação, mantém o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO E CONSENTIMENTO DA MORADORA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA FOI AFIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ENTENDIMENTO DO ACORDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. 
1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Ceará, a
Vice-Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do recurso especial estivesse dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 280, encaminhou os autos para juízo de retratação. 
2. Na espécie, o Juízo singular rejeitou a denúncia por dois fundamentos centrais: ilicitude da prova colhida mediante ingresso domiciliar sem mandado e inépcia/insuficiência da acusação. 
3. Nos termos da jurisprudência aplicada por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior, os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias – ingresso domiciliar apoiado exclusivamente na narrativa policial, derivada de denúncia anônima, e de suposto consentimento e fuga, não comprovados – justificam a manutenção da rejeição da denúncia. 
4. Agravo regimental improvido, em juízo de retratação. Ratificação do acórdão anteriormente proferido” (fl. 1, e-doc. 94).

5. Em 22.2.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso (e-doc. 113).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

6. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
7. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. XI do art. 5º da Constituição da República, para que seja reconhecida a licitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas no caso em análise, determinando-se ao juízo de primeira instância o reexame sobre o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual.
8. Em 24.9.2020, o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra os recorridos Daniel Gomes Pereira e Nafaete do Nascimento Almeida pela eventual prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, nestes termos:
“Na tarde do dia 29 de março de 2020, por volta das 16:30 horas, os denunciados NAFAETE DO NASCIMENTO ALMEIDA e DANIEL GOMES PEREIRA foram flagrados praticando os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, majorado pelo envolvimento de adolescente, após ação policial realizada na Rua Saquarema, nº 700, no bairro Conjunto Palmeiras, nesta cidade. 
Consta dos autos do inquérito policial que, no dia da prisão em flagrante, os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina no bairro Conjunto Palmeiras, quando receberam uma ligação anônima informando que haveria um ponto de venda de drogas localizado na Rua Saquarema, estando os entorpecentes escondidos na janela da casa de numeral 700. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram até o referido endereço onde se depararam de imediato com um indivíduo em frente a casa de n° 700. 
Ato contínuo, os militares deram início a abordagem e identificaram o suspeito como o adolescente [F A S]. Durante a realização busca pessoal, os militares constataram que o mesmo trazia consigo várias pedras de crack e a quantia de R$ 11,00 (onze reais) em espécie.
Ao ser questionado sobre a origem da droga, o infrator confessou que encontrava-se no local traficando e informou que adquiria os entorpecentes na casa de uma mulher identificada como Nafaete. À vista dessa informação, a composição seguiu para a residência da pessoa indicada, ora acusada, onde avistaram um indivíduo sentado em frente ao imóvel, posteriormente identificado como o companheiro da denunciada, o qual, ao perceber a presença da composição policial, empreendeu fuga.
A equipe deu início a busca domiciliar, após a devida autorização da indiciada, momento em que encontraram várias pedras de crack semelhantes àquelas portadas pelo adolescente, escondidas no telhado do cômodo da sala. No total, somando-se com a parte apreendida em poder do menor infrator, constata-se que foram apreendidas cerca de 30 gramas de crack, todas embaladas e prontas para a venda. (...)
A quantidade de entorpecente apreendido em poder dos autuados, sendo o crack altamente nocivo, bem como a sua apresentação individualizada e preparada para a venda, levam à convicção do envolvimento e do engajamento dos agentes na prática delituosa. No caso do autos, em vista dos fatos e das provas colhidas, verifica-se a existência de indícios suficientes de que os denunciados, mantinham em depósito de forma consciente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamento, droga destinada ai consumo de terceiros. (...)
Assim procedendo, os denunciados NAFAETE DO NASCIMENTO ALMEIDA e DANIEL GOMES PEREIRA infringiram os mandamentos dos Arts. 33 e 35 c/c Art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, majorado pelo envolvimento de adolescente), merecendo receber as sanções respectivas” (fls. 2-5, e-doc. 3).

Em 21.11.2020, o Ministério Público estadual requereu aditamento da denúncia para “a) Corrigir os fatos da denúncia para incluir o flagrante realizado pelos inspetores de polícia civil; b) Ressaltar que o oferecimento da denuncia em face dos indiciados se dá em virtude de todas as provas expostas no caderno inquisitorial, alertando-se para o depoimento de ambos os acriminados perante a autoridade policial, onde se acusam da prática do delito de tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 5).

9. Em 30.4.2021, o juízo da Quarta Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE, no Processo n. 0220866-05.2020.8.06.0001, rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual, nestes termos:
“A denúncia não contém a exposição do fato criminoso, as suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação dos crimes. (...)
Na casa de Nafaete os agentes teriam sido autorizados pela denunciada a realizarem vistoria, no telhado do imóvel encontraram várias pedras de crack. Nafaete (p. 11/12) teria declarado aos policiais que o seu companheiro Daniel traficava e ela não participava. O segundo denunciado, Daniel (p. 75/76), contrariou a versão da companheira Nafaete e imputou a ela o tráfico de drogas.
O flagrante resultou na apresentação das substâncias indicadas no auto de p. 14 e segundo a denúncia, somando-se a parte apreendida em poder do menor infrator com a quantidade de droga encontrada no imóvel de Nafaete, foram apreendidas cerca de 30 gramas de crack, todas embaladas e prontas para a venda. (...)
A denúncia não conseguiu demonstrar que a circunstância autorizadora da medida de força era prévia e que as suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel de Nafaete eram de tal ordem que justificavam o ingresso. Não consta dos autos o depoimento do menor imputando a conduta a Nafaete do Nascimento Almeida de modo a criar justa causa para a busca na casa dela, nem o interrogatório prestado por Nafaete na delegacia (p. 11/12) se presta a essa finalidade, não consta autorização que os policiais disseram haver obtido. Mesmo exitosa a apreensão de drogas, os elementos de prova presentes nos autos não revelam ensejo para a entrada dos agentes na casa da ré sem mandado judicial, não estão presentes os elementos mínimos exigidos pelo STF, consistente em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicassem situação de flagrante delito dentro da casa para amparo da medida extrema. (...)
A carência em demonstrar a causa provável antes do ingresso por meios distintos da mera alegação do policial que ingressa no imóvel contamina a denúncia, ela também padece do mesmo vício e isso impede sua admissibilidade. Sem conseguir transpor a exigência de licitude dos elementos de prova trazidos, fica comprometido o conhecimento do próprio fato narrado.
O segundo vício do qual padece a denúncia é a incapacidade de discriminar a quantidade de droga apreendida com o adolescente e aquela apreendida no telhado da casa, a depender dessa distribuição as condutas podem receber enquadramento diverso. Falha ainda ao imputar ao denunciado Daniel Gomes Pereira a conduta de tráfico baseada exclusivamente em delação genérica de Nafaete (também denunciada) sem outros elementos de prova que vinculem o denunciado à droga apreendida. Apenas para enfatizar o que narra a denúncia, Daniel não foi detido na entrada do imóvel, mas apenas mencionado pelos três policiais que o apontam em depoimento idêntico. Eles dizem tê-lo visto e reconhecido, em versão sugestiva de generalização comprometedora principalmente quando se conhece a forma como atuam as composições de policiamento ostensivo. 
Ao reconhecer falta de falta de justa causa para ingresso dos policiais no imóvel da ré daí deriva ilicitude de tudo o que foi colhido na ocasião, esse vício se estende para a denúncia nos termos do
art. 395, III, do CPP. Tendo em vista que a decisão não faz coisa julgada material, a deficiência pode ser sanada dentro do prazo prescricional, se produzidas novas provas por linha independente ou se demonstrada a legalidade das presentes” (fls. 1-5, e-doc. 6).

10. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público estadual no Processo n. 0220866-05.2020.8.06.0001, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso e manteve a decisão de rejeição da denúncia, com estas razões:
“A denúncia anônima, ainda que somada ao encontro de entorpecente no interior da residência, não constituem fundadas razões para se concluir que, no local, estavam sendo praticados crimes e, por consequência, não se mostram idôneas para afastar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inc. XI, CF88). (...)
Não há nos autos comprovação da mencionada autorização, nem se caracteriza como justa razão para ingresso no domicílio o fato de alguém ter corrido ao avistar os policiais. Circunstância fática que se adéqua perfeitamente aos precedentes acima mencionados e autoriza o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente rejeição da denúncia por ausência de justa causa.
Diante de todo o exposto, mostrando-se inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais (art. 157 do CPP c/c art. 5º, inc. XI, CF/88), como no caso dos autos, no qual a droga foi apreendida através de violação de domicílio, impõe-se a rejeição da denúncia por ausência de justa causa penal (art. 395, inc. III, CPP)” (fls. 6-10, e-doc. 12).

11. Em 29.8.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.286.558/CE interposto pelo recorrente, assentando a ilicitude da busca domiciliar realizada na espécie vertente:
“A busca domiciliar foi precedida de denúncia alheia, de modo que a apreensão de droga naquela oportunidade foi ilícita e não consubstancia fator a justificar o prosseguimento da diligência. Sobre a alegação ministerial que houve fuga do agravado Daniel, tal circunstância não tem o condão de legitimar o ingresso domiciliar.
Ad argumentandun, o agravado teria fugido, mas não para o interior da casa, não tendo este sido abordado ou com ele encontrado nenhum objeto ilícito. Diante disso, tem-se que a entrada na residência ocorreu de forma ilegal, haja vista que, além de ter sido desencadeada por denúncia feita por terceiro, está dissociada de justa causa, o que caracteriza a apreensão da droga, como evidente prova, também ilícita. Tais entendimentos perfilhados encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 61).

12. Na espécie, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais civis realizaram busca pessoal no indivíduo F A S e ingressaram na residência da recorrida Nafaete do Nascimento Almeida para efetuar busca domiciliar somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontradas, nas buscas realizadas “várias pedras de crack (...) [pesando] cerca de 30 gramas” (fl. 2, e-doc. 5).

13. No depoimento prestado pelos agentes policiais, relatou-se que, “no dia da prisão em flagrante, os inspetores de polícia civil lotados no 30º Distrito Policial estavam de serviço no referido Distrito Policial quando receberam uma ligação anônima, dando conta de que haveria um ponto de venda de drogas, localizado na Rua Saquarema, onde a droga estaria escondida na janela da casa de numeral 700” (fls. 1-2, e-doc. 5).

Assim, os policiais civis “deslocaram[-se] até o referido endereço onde se depararam de imediato com um indivíduo em frente a casa de nº 700. Ato contínuo, os inspetores deram início a abordagem e identificaram o suspeito como o adolescente [F A S]. Durante a realização busca pessoal, os agentes da lei constataram que o mesmo trazia consigo várias pedras de crack e a quantia de R$ 11,00 (onze reais) em espécie” (fl. 2, e-doc. 5).

14. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

15. Quanto à busca domiciliar efetuada, depois de realizada busca pessoal no indivíduo F A S, “ao ser questionado sobre a origem da droga, o infrator confessou que encontrava-se no local traficando e informou que adquiria os entorpecentes na casa de uma mulher identificada como Nafaete. À vista dessa informação, a composição seguiu para a residência da pessoa indicada, ora acusada, onde avistaram um indivíduo sentado em frente ao imóvel, posteriormente identificado como o companheiro da denunciada, o qual, ao perceber a presença da composição policial, empreendeu fuga” (fls. 3-4,
e-doc. 12).

Assim, os policiais civis iniciaram “a busca domiciliar, após a devida autorização da indiciada, momento em que encontraram várias pedras de crack semelhantes àquelas portadas pelo adolescente, escondidas no telhado do cômodo da sala. No total, somando-se com a parte apreendida em poder do menor infrator, constata-se que foram apreendidas cerca de 30 gramas de crack, todas embaladas e prontas para a venda” (fl. 4, e-doc. 12).

Em interrogatório policial, a recorrida, Nafaete do Nascimento Almeida, relatou que “mora com [o recorrido,] Daniel Gomes Pereira, há três anos e sabe que seu companheiro é traficante de drogas” (fl. 4, e-doc. 12).

Daniel, em seu depoimento, “contrariou o depoimento [de Nafaete], afirmando que ela seria a responsável pelo tráfico de drogas, mas que ele tinha o conhecimento prévio de suas atividades ilícitas” (fl. 4, e-doc. 12).

16. Como relatado pelos policiais civis que atuaram no caso, havia fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas na residência da recorrida, pois “receberam uma ligação anônima informando que haveria um ponto de venda de drogas localizado na Rua Saquarema, estando os entorpecentes escondidos na janela da casa de numeral 700” (fl. 3, e-doc. 12).

Essa informação foi confirmada pelo indivíduo F A S, em busca pessoal realizada em frente ao endereço informado na denúncia anônima. O abordado afirmou aos policiais que a droga que estava em sua posse para venda foi adquirida na residência da recorrida, informando ainda o nome dela.

Os policiais ainda visualizaram, em frente ao endereço indicado como local de tráfico de drogas, Daniel Gomes Pereira sentado em frente ao imóvel, o qual fugiu ao avistar os policiais, o que reforçou a necessidade de efetuar a busca domiciliar na espécie vertente.

Tratou-se, portanto, de denúncia anônima específica, na qual relatadas informações detalhadas sobre o ilícito, como o endereço onde estaria ocorrendo o tráfico de drogas, o que foi confirmado pelo relato prestado pelo indivíduo F A S, abordado pelos policiais em frente à residência de Nafaete do Nascimento Almeida na posse de entorpecentes para venda.

17. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

18. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

19. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

20. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS
A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES
FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. (...)
9. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE
n. 1.568.218-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
6. No caso concreto, havia elementos objetivos que corroboravam a suspeita de prática de tráfico de drogas, como denúncias anônimas específicas, monitoramento policial que visualizou o recorrido em movimentação suspeita, apreensão de drogas e dinheiro em sua posse após busca pessoal, e a confissão de que havia mais entorpecentes em sua residência. (...)
8. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)
10. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE
n. 1.558.126-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para ingre